Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748432-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: IVONE INACIO VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de IVONE INÁCIO VIEIRA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o prosseguimento do feito. Decisão de ID 21550842 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2021 14:40:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador